Tribunal: TJMT
Processo: 1013858-35.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013858-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - CPF: 140.759.638-10 (ADVOGADO), ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIO JABUR NETO - CPF: 221.841.768-50 (ADVOGADO), TATIANA CAROLINE DE MESQUITA - CPF: 339.725.708-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS -

SUBSTITUIÇÃO DA CDA PELO FISCO – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA - LIMITAÇÃO À PARTE MODIFICADA DA CDA – ART. 203 DO CTN – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em observância ao art. 203 do CTN, a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

2.

“A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a necessidade de reabertura do prazo para oposição dos embargos à execução é condicionada à situação em que o título substituto contenha trecho estranho ao primeiro (substituído), não englobado, portanto, nos primeiros embargos opostos pelo devedor
” (REsp n. 1.945.112, Ministro Francisco Falcão, DJe de 23/09/2022).

3. Se a CDA foi modificada quanto a uma das infrações, há necessidade de devolução do prazo quanto a essa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO(S):

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0011044-68.2016.8.11.0003 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu o pedido de devolução do prazo para nova oposição de defesa.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que o agravado substituiu a CDA que instrui o feito executivo, mas não foi oportunizado apresentar novos embargos, o que constituiu violação ao art. 2º,

§ 8º da LEF.

Aduz que “
a oposição dos novos embargos à execução nos próprios autos dos embargos à execução já opostos é medida que se impõe já que “tudo aconselha que se junte a nova petição de embargos nos mesmos autos [...] na medida em que a substituição da CDA poderá ter decorrido do reconhecimento de parte da pretensão deduzida nos Embargos iniciais
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e devolver o prazo para oferecimento de novos embargos à execução fiscal em resposta à CDA substituída.

Contrarrazões no id. 153457169.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0011044-68.2016.8.11.0003 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu o pedido de devolução do prazo para nova oposição de defesa.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que o
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
ajuizou os embargos à execução fiscal n.
0011044-68.2016.8.11.0003 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a desconstituição da CDA n. 201414690, no valor de R$ 3331.676,73 (trezentos e trinta e um mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos).

Após a citação, o Estado de Mato Grosso reconheceu o pagamento de parte do débito e substituiu a CDA, abatendo o valor incontroverso.

Ato seguinte, a embargante, ora agravante, requereu a devolução do prazo para oposição dos embargos à execução fiscal em vista da substituição da CDA.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido, ao argumento que “
a previsão do art. 2º, §8º, da Lei de Execução Fiscal se refere a oposição do primeiro embargos diante de uma alteração na CDA e não à apresentação de outro, visando discutir o mesmo mérito daquele ou até mesmo acrescentando arguições, uma vez que se perpetra a preclusão consumativa
”.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo a analisar os argumentos recursais.

O cerne da controvérsia recursal se pauta em verificar se há a necessidade de devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, em observância ao art. 2º, § 8º da Lei n. 6.830/1980.

Na espécie, a Fazenda Pública substituiu a CDA discutida em decorrência do reconhecimento parcial do débito, ocasião em que a parte agravanteu requereu a devolução do prazo de defesa.

Como é cediço, há previsão de devolução do prazo nas ocasiões em que há a substituição ou emenda da CDA na Lei de Execuções Fiscais e também no Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Lei n.º 6.830/1980

Art. 2º - Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
. (g.n.)

Código Tributário Nacional

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa
, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
(g.n.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a norma deve ser interpretada em conformidade com os princípios da razoabilidade, instrumentalidade, celeridade e economia processual. A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. TITULARIDADE ATIVA. REABERTURA DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 2º, § 8º, DA LEI N. 6.830/80. LEITURA À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE, DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS.

1. Diz o art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80 que "[a]té a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos".

2. Portanto, à luz da LEF, havendo substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), impõe-se a devolução do prazo para ajuizamento de embargos à execução. Embora a norma seja peremptória, é preciso lê-la em conformidade com os princípios da razoabilidade, instrumentalidade, celeridade e economia processuais.

3. Se a única mudança levada a cabo com a substituição da CDA foi a referente à titularidade ativa do crédito, não é razoável que a não-abertura de prazo para defesa dê causa à nulidade da execução fiscal, notadamente em face das peculiaridades do caso.

4. No caso concreto, a substituição do credor se deu em razão da Lei n. 8.029/90, a qual extinguiu o IAA e cometeu à União a responsabilidade pelos direitos e obrigações decorrentes de lei e sindicáveis em face daquela entidade (art. 23). Nota-se, portanto, que mesmo que a parte quisesse se insurgir contra a mudança de titularidade, sua pretensão não poderia ser acolhida.

5. Recurso especial não-provido.

(REsp n. 895.615/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/10/2008, DJe de 25/11/2008.) (g.n.)

Tal entendimento remonta até aos julgados recentes, os quais estabelecem que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a necessidade de reabertura do prazo para oposição dos embargos à execução é condicionada à situação em que o título substituto contenha trecho estranho ao primeiro (substituído), não englobado, portanto, nos primeiros embargos opostos pelo devedor
” (REsp n. 1.945.112, Ministro Francisco Falcão, DJe de 23/09/2022;AgInt no REsp n. 1.452.679/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/4/2021).

Com efeito, a substituição da CDA não ocasiona automaticamente o direito à devolução do prazo, devendo ficar limitada à parte modificada que é estranha ao título executivo substituído e que não resta englobado na primeira defesa.

Essa inclusive é a diretriz estabelecida pelo supracitado art. 203 do CTN.

No caso, a Fazenda Pública reconheceu o pagamento parcial do ICMS, excluindo da CDA os débitos cobrados e permanecendo o débito residual em relação aos fatos geradores 04/2011, 05/2011, 09/2011, 10/2011 e 11/2011, quanto à infração 24.1.1, como consta na decisão administrativa juntada nos autos na apresentação da impugnação aos embargos pelo Estado de Mato Grosso.

Ainda, não constam mais as infrações quanto à “Falta de recolhimento ICMS Estimativa por Operação” e “Falta de Recolhimento ou Recolhimento a menor do FUPIS” na CDA atualizada.

Percebe-se que em relação às outras infrações, permanecem os mesmos fatos geradores e valores da CDA original, inexistindo modificação, o que não justifica a devolução do prazo para embargos.

Partindo dessas premissas, só há modificação em relação à infração “24.1.1 – Falta de Recolhimento do ICMS Normal” em razão da redução substancial do valor devido, remanescendo o saldo residual, motivo esse pelo qual é cabível a devolução do prazo para oposição de embargos somente em relação a essa parte específica.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
tão somente para devolver o prazo para oposição de embargos à execução fiscal em relação à infração “24.1.1”, em observância ao art. 2º, § 8º da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 203 do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023